Tribunal: TJBA
Processo: 8164972-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8164972-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO LUZ SANTOS

Advogado(s): LARISSA PEIXOTO VALENTE

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA AO EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO TAMBÉM NA AMPLA CONCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAI. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por
RODRIGO LUZ SANTOS,
candidato eliminado de concurso público da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, por ausência ao exame de heteroidentificação, com exclusão, também, na ampla concorrência. O
A
utor pleiteou anulação do
s
ato
s
administrativo
s
, reinclusão no certame e indenização por dano moral. No curso do processo, a
UNEB
procedeu à sua nomeação pela ampla concorrência, restando controvertido apenas o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a nomeação administrativa superveniente implica perda do objeto, quanto ao pedido de reinclusão no certame;
e
estabelecer se a exclusão inicial do concurso gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação e posse do candidato no cargo pretendido, ocorridas no curso do processo, configuram fato superveniente que acarreta a perda do objeto do pedido de reinclusão, nos termos do art. 493 do CPC, por ter sido alcançado resultado prático equivalente ao provimento jurisdicional buscado.

4.
A perda parcial do objeto não afasta o exame do pedido de indenização por dano moral, de natureza autônoma, o qual deve ser analisado em relação aos elementos fáticos e jurídicos remanescentes.

5. O edital do concurso constitui a “lei do certame” e vincula candidatos e Administração, de modo que a ausência injustificada ao exame de heteroidentificação, somada à falta de recurso no prazo previsto, evidencia a própria contribuição do Candidato para sua exclusão.

6. Situações decorrentes de inobservância de prazos e regras configuram meros aborrecimentos, insuscetíveis de gerar indenização por dano moral, especialmente quando a Administração atua com boa-fé e revê o ato, promovendo a nomeação.

7. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela UNEB, cuja conduta inicial deu causa à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO

8. R
ecurso
parcialmente conhecido e não provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 98, § 3º, 485, VI, e 493.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 10000212100069001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 27.04.2022, pub. 28.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8164972-61.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, no qual figura como Apelante o
RODRIGO LUZ SANTOS
,
sendo Apelad
a a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
PARCIALMENTE

DO RECURSO PARA

NEGAR
PROVIMENTO
AO PEDIDO DE DANO MORAL
,
RECONHECENDO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO
QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, .